Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR JUSTO FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir equitativamente a cláusula penal, determinar que a parte ré promova a entrega das fotos no formato RAW, sem custos adicionais à autora, sob pena de multa diária, e condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos materiais e no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação por danos materiais e morais. Narrou que firmou com o demandado um contrato de prestação de serviços para o seu casamento, cujo objeto foi o pacote fotográfico composto por álbum com 80 fotos, capa personalizada, pré-casamento, “pen drive” com todas as fotos em alta resolução, 50 impressões, 02 minis álbuns, 03 painéis em moldura MDF, 10 impressões para porta-retratos e pacote cinematográfico completo, cujo valor total foi de R$ 14.220,00 (quatorze mil, duzentos e vinte reais), integralmente pagos. Ressaltou que no mês de outubro de 2022 começaram as tratativas para execução do álbum e junto vieram as desculpas do requerido para o não cumprimento do contrato. Afirmou que tentou de todas as formas, com diversas reuniões, para que o problema fosse solucionado, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 56986112). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pleito referente à majoração dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o juízo a quo reconheceu a falha na prestação de serviço do recorrido, contudo pecou pelo excesso de comedimento na fixação do valor da reparação por danos morais. Ressaltou que o requerido não entregou o álbum de fotos e os 02 minis álbuns (réplicas) que eram destinados aos respectivos pais dos noivos como recordação. Ressaltou que se fazia necessária a urgência na entrega dos álbuns em razão do estado de saúde da mãe do noivo, ora recorrente, que se encontrava com câncer em estágio 04 e, infelizmente, veio a falecer 1 ano e 3 meses depois do casamento, sem ver o álbum do filho. Afirmou que o valor arbitrado em indenização por danos morais deve ter o condão de coibir a prática de atos desrespeitosos como o caso em discussão. Ao final, requereu o conhecimento do recurso inominado e o seu provimento, julgando procedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. As Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do montante, em via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se vislumbrou nestes autos. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente para reparação dos danos perpetrados. Quanto à informação fornecida somente em sede recursal acerca da lamentável perda de ente querido pelo autor, esta não pode ser conhecida e sopesada para fins de análise da majoração pleiteada, uma vez que o fato não foi informado ao juízo de primeira instância, tratando-se de inovação recursal neste particular, cujo conhecimento é vedado, sob pena de supressão de instância. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.